Tribunal: TJMT
Processo: 1024384-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024384-32.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não Fazer n. 1000402-71.2020.811.0102.
A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, levantando, preliminarmente, a nulidade do referido decisum, já que não houve a sua intimação prévia. No mérito, aduz que realizou perícia nas Unidades Consumidoras mencionadas na inicial, no ano de 2020, e ficou constatado que inexistem quaisquer irregularidades de leitura, faturamento e medição.
Salienta que o aumento de consumo, em comparação entre os quantitativos dos anos de 2019 e 2020, deu-se em razão do isolamento social, provocado pela COVID-19, pois as pessoas passam mais tempo em casa.
Alega que alguns consumidores apresentaram maior variação de consumo, porque desenvolvem atividades rurais, onde é muito comum a sazonalidade.
Argumenta que a decisão baseou-se em apenas 07 (sete) consumidores do Assentamento Alto Celeste, em uma área que possui 298 (duzentos e noventa e oito) clientes cadastrados.
Salienta que a determinação de cobrança, com base na média do consumo dos últimos 06 (seis) meses de todos os moradores do assentamento não se mostra razoável.
Enfatiza que se deve aplicar o disposto no artigo 89, da Resolução n. 414/2010 que trata da leitura plurimensal e da cobrança pela média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento.
Ao final, postula a concessão do efeito suspensivo.
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não Fazer n. 1000402-71.2020.811.0102.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise da argumentação esposada pela Recorrente, entendo que a tese de nulidade da decisão recorrida não merece acolhimento, já que a obrigatoriedade de manifestação prévia da parte ex adversa pode ser mitigada, não sendo, portanto, absoluta.
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido nesse sentido. Veja-se:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ART. 2o DA LEI 8.437/1992 – CONCESSÃO DE LIMINAR SEM A OITIVA DO PODER PÚBLICO – NULIDADE INEXISTENTE – PAS DE NULLITÉS SANS GRIEF – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – SÚMULA 211/STJ – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA.
1. A jurisprudência do STJ entende que a obrigatoriedade de manifestação da autoridade pública, prevista no art. 2o da Lei 8.437/1992, antes da concessão da liminar não é absoluta, podendo ser mitigada à luz do caso concreto, notadamente quando a medida não atinge bens ou interesses da entidade em questão.
2. (...). (AgRg no AREsp 290.086/ES, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/08/2013, DJe 28/08/2013). (Negritei).
Quanto à alegação de inexistência de irregularidades de leitura, faturamento e medição nas unidades consumidoras, apontadas na ação de base, entendo que, embora a Recorrente tenha trazido aos autos laudos periciais, somente com a instrução probatória será possível confirmar a conclusão neles constantes.
Ademais, tais laudos não passaram pelo contraditório e, portanto, não afastam a suposta irregularidade no consumo dos consumidores do Assentamento Alto Celeste.
Registro que a pandemia do Coronavírus não trouxe mudança significativa na zona rural, já que as pessoas que ali vivem não permaneceram maior tempo em suas casas.
Da mesma forma, não há falar que as atividades rurais sazonais implicaram a variação de valor das faturas de energia elétrica no mencionado assentamento rural, uma vez que não há nenhuma prova nesse sentido.
De outro turno, penso que a realização da cobrança com base na média de consumo dos últimos 06 (seis) meses não reflete, de maneira adequada, a realidade do consumo dos usuários do Assentamento Alto Celeste, de sorte que há de ser observado o teor do artigo 89, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL.
Diante de tais considerações, tenho que o efeito suspensivo postulado deve ser concedido, em parte, mediante a aplicação do dispositivo regulamentar acima referido, para determinar que seja realizada a cobrança com base na média de consumo dos últimos 12 (doze) meses dos consumidores do Assentamento Alto Celeste.
Ante o exposto, CONCEDO, EM PARTE, o efeito suspensivo postulado pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, tão somente para determinar que a cobrança das faturas de energia elétrica dos consumidores do Assentamento Alto Celeste seja feita com base na média de consumo dos últimos 12 (dozes) meses, mantendo inalterada a decisão recorrida nos demais pontos.
Comunique-se o Juízo de origem.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.